Tribunal: CARF
Processo: 10580.733827/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733827/2012-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.103 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
MORENA VEÍCULOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
GLOSA.
As despesas consideradas necessárias ou operacionais devem ser comprovadas
pelo contribuinte com documentação hábil e idônea, sob pena de glosa. No
âmbito de prestação de serviços, não basta apresentar um contrato de prestação
de serviço e notas fiscais genéricas, ainda mais no bojo de uma reestruturação
para alocação de gastos comuns e compartilhados com empresas do mesmo
grupo. Nesta hipótese, a simples apresentação da nota fiscal e da comprovação
dos pagamentos efetuados não é suficiente para comprovar a prestação de
serviços, devendo o contribuinte demonstrar a causa exata da operação, bem
como justificar o preço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo não conhecimento.
No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733827/2012-15
Fl. 5852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

Trata-se de Recurso Especial interposto por MORENA VEÍCULOS LTDA (fls.
2582 e seguintes) em face do acórdão no 1301-003.899 (fls. 2479 e seguintes), proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual foi dado
parcial provimento ao recurso voluntário, “para reduzir a multa de 150% para 75%, e afastar os
responsáveis solidários”, restando mantida, assim, a glosa fiscal relativa a despesas não
comprovadas.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
A nulidade inexiste quando preenchidos os requisitos legais do auto de infração,
garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa durante o processo
administrativo fiscal.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece do recurso de ofício quando o valor exonerado não supera o limite de
alçada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
INTERESSE COMUM. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Não comprovado a simulação, dolo ou fraude na prestação de serviços por outra
empresa do grupo econômico, exclui-se a responsabilidade solidária e reduz a
multa qualificada de 150% para multa de ofício de 75%.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
GLOSA.
As despesas consideradas necessárias ou operacionais devem ser comprovadas
pelo contribuinte com documentação hábil e idônea, sob pena de glosa.
No âmbito de prestação de serviços, não basta apresentar um contrato de
prestação de serviço e notas fiscais genéricas, ainda mais no bojo de uma
reestruturação para alocação de gastos comuns e compartilhados com empresas
do mesmo grupo. Nesta hipótese, a simples apresentação da nota fiscal e da
comprovação dos pagamentos efetuados não é suficiente para comprovar a
prestação de serviços, devendo o contribuinte demonstrar a causa exata da
operação, bem como justificar o preço.”
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONHECIMENTO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A matéria relativa à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício faz parte do
lançamento e deve ser conhecida por este órgão julgador, entendendo-se que a multa de
ofício, como parcela integrante do crédito tributário, está sujeita aos juros de mora, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
MULTA ISOLADA.
Fl. 5853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

Aplica-se a multa isolada no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal no ano-calendário
correspondente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se de lançamentos reflexos, aplica-se a decisão prolatada no lançamento
matriz às demais exigências.
As exigências fiscais em exame nos autos, naquilo que importa ao presente
recurso, decorrem de fiscalização que resultou na glosa das despesas com serviços tomados da
empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda (“MC Assessoria”).
Em apertada síntese, a fiscalização reuniu um conjunto de indícios de que a
referida empresa “não existiria de fato” (localização física nas dependências de outra empresa
do grupo, inexistência de despesas de aluguel e energia, gestão dos negócios realizada pelos
mesmos responsáveis pela recorrente, quadro funcional composto por funcionários
“transferidos” das diversas empresas do grupo econômico, e que exerciam suas atividades
laborais nas dependências dessas, entre outras), e de que os serviços por ela alegadamente
prestados não teriam sido comprovados.
Por conta desses fatos, houve a glosa de despesas, acompanhada da multa de
ofício de 150% e da responsabilização de diversos sócios.
A DRJ deu parcial provimento à impugnação admitindo que "as despesas que a
própria autoridade fiscal reconhece que existem e que devem ser rateadas pelas empresas do
grupo, devem ser a estas imputadas segundo o mesmo critério utilizado para o rateio do IRPJ e
CSLL", reduzindo os lançamentos.
A decisão recorrida, contudo, ao afastar a alegação fiscal de simulação quanto à
existência/atividade da MC Assessoria, reduziu a multa de ofício aplicada ao percentual de 75%
e afastou a responsabilidade.
Nada obstante, manteve a glosa das despesas por entender que não foram
apresentados pelo contribuinte documentação hábil e idônea que efetivamente comprovasse a
efetividade da prestação dos serviços, consoante sintetizado na segunda parte da ementa ao norte
transcrita.
No recurso especial, o contribuinte suscita divergência com relação à glosa quanto
à prestação de serviço realizada pela MC Assessoria “em situação exatamente idêntica àquela
dos autos, decorrente de autuação idêntica, lavrada no bojo da mesma fiscalização do caso
presente, contra a empresa Norauto Veículos Ltda., integrante do mesmo grupo empresarial da
ora Recorrente e também contratante dos mesmos serviços junto à MC Assessoria”.
Como paradigma da divergência, apresenta o acórdão no 1302-001.663, no qual a
autuação fiscal decorrente da glosa de despesas com os mesmos serviços prestados pela MC
Assessoria, nos mesmos anos calendários, contra a empresa Norauto Veículos, integrante do
mesmo grupo empresarial da recorrente, foi inteiramente cancelada, estando aquela decisão
assim ementada:
“Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
Fl. 5854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

DESPESAS INEXISTENTES OU DESNECESSÁRIAS. SIMULAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
A ação da contribuinte de procurar reduzir a carga tributária, por meio de
procedimentos lícitos, legítimos e admitidos por lei revela o planejamento
tributário. Para a invalidação dos atos ou negócios jurídicos realizados, cabe a
autoridade fiscal comprovar, de maneira cabal, a efetiva ocorrência da conduta
fraudulenta.”
A recorrente transcreve, no recurso, diversos trechos dos acórdãos paragonados,
para sustentar que, verbis:
“Como se vê, a tese do acórdão paradigma, reconhecendo (i) a existência dos
serviços prestados e (ii) a legitimidade dos preços cobrados contrasta com a tese do
acórdão recorrido, de indedutibilidade dos serviços contratados perante a MC
Assessoria, pela (i) inexistência da prestação de serviços, como decorrência da (ii)
ilegitimidade dos preços cobrados, pela falta de “comprovação do critério de rateio
de despesas”, conforme reprodução abaixo [...]
Como se vê, a par de divergirem, no plano imediato, quanto aos critérios de
comprovação e precificação de prestação de serviços, para efeitos fiscais, numa
estrutura de central de serviços compartilhados, os acórdãos paradigma e recorrido
divergem, no plano mediato, quanto à interpretação do art. 299 do RIR/99, ou seja,
quanto aos critérios de dedutibilidade de despesas para efeito de apuração do lucro
tributável pelo IRPJ e pela CSLL, que é a matéria normativa que permeia toda a
discussão acima comentada e transcrita em ambos os arestos, [...]
No mérito, a recorrente aduz que a decisão recorrida “confunde contrato de
rateio de despesas, que não se identifica no caso sub oculi, com contrato de prestação de
serviços (compartilhados), este sim o tipo contratual celebrado entre a MC Assessoria e a
Recorrente, nos mesmos moldes firmados com as demais empresas operacionais do Grupo MC”.
Em outras palavras, a decisão recorrida teria partido de uma premissa equivocada,
qual seja, a “necessidade de utilização de um critério de rateio de despesas na definição dos
valores cobrados pela MC Assessoria”, para chegar à sua conclusão, quando na verdade sequer
há contrato de rateio de despesas no caso concreto, nem tampouco faz o Termo de Verificação
Fiscal qualquer menção à expressão “critério de rateio”.
O que há, de acordo com a recorrente, é apenas um contrato de prestação de
serviços compartilhados, sendo que, de acordo com o voto vencido do acórdão recorrido, bem
assim com o voto condutor do acórdão paradigmático, não teria sido demonstrada, pela
fiscalização, nenhuma “discrepância entre os preços praticados pela MC Assessoria e aqueles
verificados no mercado”, ou “prova [...] de sobrefaturamento ou pretensa distribuição
disfarçada de lucros”.
Alega a recorrente que o voto vencedor da decisão recorrida “flerta [...] com a
alegação da falta de comprovação da prestação de serviços ‘em tese’”, e assim acaba por
promover, por vias tortas, o indevido “resgate [...] da tese da ‘inexistência’ da MC Assessoria”,
que foi aquela que, no seu entender, efetivamente fundamentou a lavratura dos autos de infração,
ou seja, “a tese da simulação dos serviços contratados” — a qual, contudo, foi rechaçada pela
própria decisão recorrida.
Fl. 5855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

O recurso foi admitido por meio do despacho de fls. 5817 e seguintes.
Consignou-se naquele despacho que, diante da substancial semelhança entre os
fatos analisados nos casos paragonados (“quase identidade dos fatos”), só restaria reconhecer
que a divergência nos resultados se deveria “tão somente a interpretação do arcabouço jurídico
em torno das provas”, havendo assim a necessidade de a jurisprudência ser pacificada pela
CSRF, “pois restaria claro nesses casos, mesmo que a lide possua um forte viés probatório,
repita-se, que a legislação fora interpretada de forma divergente em tais circunstâncias”.
A Procuradoria apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 5826 e
seguintes), nas quais aduz, preliminarmente, que recorrente não se teria desincumbido, com
êxito, do ônus de demonstrar a existência do dissídio jurisprudencial, uma vez que não
demonstrou a similitude fática entre os casos, além do que “de fato não há semelhança dos
contextos”. Afirma que não há efetiva divergência de teses jurídicas, senão apenas um quadro
fático e probatório diverso.
E, no mérito, para defender o acerto do lançamento, pede vênia para retomar os
fundamentos expostos no acórdão de primeira instância, do qual faz extensa transcrição, para
concluir que o acórdão recorrido, “ainda que não ratificando integralmente a conclusão a que
chegou a DRJ, não discrepou da mesma linha de raciocínio adotada pela fiscalização e pelo
acórdão de primeira instância, no sentido de que a prestação dos serviços não restou
confirmada”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
A Procuradoria, em sede de contrarrazões ao recurso, defende o seu não
conhecimento, ao pressuposto de que a recorrente não teria demonstrado a similitude fática entre
os casos, acrescentando ainda que “de fato não há semelhança dos contextos”, motivo pelo qual
não haveria efetiva divergência de teses jurídicas, senão apenas decisões divergentes orientadas
por quadros fáticos e probatórios igualmente diversos.
Não lhe assiste razão.
Em primeiro lugar, não é verdadeiro que a recorrente não tenha feito a
demonstração da similitude fática entre os casos.
Pelo contrário. A recorrente demonstrou no recurso, de forma suficiente, que os
fatos tratados nos casos paragonados são substancialmente idênticos, pois se trata do mesmo
Fl. 5856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

procedimento fiscal, instaurado contra empresas integrantes do mesmo grupo empresarial, com
autuações fundadas em idêntica infração, qual seja, a glosa de despesas com os mesmos serviços
prestados pela MC Assessoria, e nos mesmos anos calendários.
A similitude fática, aliás, é tão patente que foi – corretamente – reconhecida pelo
despacho de admissibilidade do recurso como uma situação de “quase identidade dos fatos”.
Logo, não há que se falar em divergência de decisões em decorrência de quadros
fáticos e probatórios supostamente diversos.
Noutro giro, alguém poderia objetar que o recurso especial estaria voltado à mera
reanálise de provas, e que não cabe à Câmara Superior de Recursos Fiscais resolver as
divergências entre colegiados no que diz respeito ao juízo de avaliação da força probatória dos
documentos trazidos aos autos, uma vez que, na apreciação da prova, as autoridades julgadoras
são livres para firmarem o seu próprio convencimento.
Contudo, entendo que o presente recurso não envolve a simples pretensão de
análise de prova. Na verdade, o recurso veicula uma efetiva divergência jurisprudencial entre os
colegiados do CARF acerca do ônus probatório, por assim dizer, para que se considere que uma
despesa com serviços, nas circunstâncias narradas, possa ser tida por comprovada (ou não), ou,
noutro giro, acerca de quais demonstrações (ou quais meios ou critérios de prova) se mostram
necessárias(os), para que se tenha por comprovada (ou não) uma despesa com serviços, nas
circunstâncias narradas.
De fato. Ainda que a recorrente não tenha usado a expressão “ônus da prova” no
recurso, o fato é que demonstrou, por meio da transcrição e comparação de diversos trechos de
cada um dos acórdãos comparados (recorrido e paradigma) que as decisões se orientaram por
caminhos diversos, ou por distintos “critérios de comprovação e precificação de prestação de
serviços, para efeitos fiscais, numa estrutura de central de serviços compartilhados”, de modo a
chegar às suas respectivas conclusões, nada obstante analisando um idêntico conjunto probatório.
Assim, enquanto o acórdão recorrido entendeu que “não basta, para comprovar
uma prestação de serviços rateados, apresentar um contrato amplo, que abrange dezenas de
atividades, mas que são controlados exclusivamente por meio de notas fiscais e planilhas
genéricas [as quais] não permitem averiguar os componentes do montante faturado, sua
natureza e como foi quantificado”, claramente sinalizando para o fato de que, nas circunstâncias
fáticas narradas, o ônus da comprovação da realização dos serviços continuaria sendo do
contribuinte, e que este “não faz menção a qualquer memoriais de cálculos, relatórios de horas
gastas, time sheet ou materiais utilizados ou consumidos que atestem a efetividade da prestação
dos serviços”, o acórdão paradigmático, de forma muito diversa, entendeu que, nas
circunstâncias fáticas narradas, caberia ao fisco o ônus de provar que os serviços não teriam de
fato ocorrido, ônus do qual o fisco não se teria desincumbido, pois “não tr[ouxe] aos autos
qualquer demonstração robusta quanto à inexistência dos serviços prestados pela empresa MC
Assessoria à Contribuinte recorrente, bem como qualquer elemento que demonstrasse a
existência e/ou magnitude da discrepância entre os preços aplicados entre as empresas e
aqueles praticados no mercado”.
Esses caminhos diversos pelos quais se orientaram as decisões comparadas para
chegar às suas respectivas conclusões, configuram a divergência jurisprudencial reconhecida
Fl. 5857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

pelo juízo prévio de admissibilidade, quando naquele despacho se afirmou que, diante da “quase
identidade” fática entre os casos, restaria apenas reconhecer que a divergência nos resultados se
deve “à interpretação do arcabouço jurídico em torno das provas”.
Conheço, portanto, do recurso.
2. Mérito
No mérito, contudo, não assiste razão à recorrente.
Cediço que é do contribuinte o ônus de comprovar, por meio de documentação
hábil e idônea, a legitimidade e a correção dos lançamentos efetuados em sua contabilidade,
quando intimado pela autoridade fiscal a fazê-lo.
Se a prova da efetiva realização de custos e despesas operacionais já
ordinariamente recai sobre o contribuinte que venha a ser instado pelo fisco a fazê-lo, com muito
mais razão ainda tal ônus se faz presente em se tratando de despesas com a prestação de serviços
alegadamente realizada por pessoa jurídica ligada à contribuinte, como é o caso da MC
Assessoria.
E, nesse aspecto, o que ocorreu no caso presente é que o fisco efetivamente
demandou a comprovação da efetiva realização dos serviços alegadamente prestados pela MC
Assessoria, consubstanciados nas notas fiscais emitidas por aquela empresa, mas concluiu que a
recorrente não se desincumbiu, adequadamente, do seu ônus de comprová-los, consoante bem
o observou o conselheiro redator do voto vencedor do acórdão recorrido, Luis Henrique Marotti
Toselli, a quem rendo as minhas homenagens pela percuciência de sua análise.
É fato que a autoridade fiscal não apenas concluiu que as despesas em questão não
foram comprovadas, como também entendeu que, na verdade, a própria existência de fato da
empresa MC Assessoria seria meramente formal, razão pela qual a acusação fiscal imputou à
recorrente a prática de simulação, impondo a multa qualificada à infração lançada.
Contudo, a acusação de simulação (e, com ela, a imposição de multa qualificada)
restou afastada pelo colegiado porque entendeu-se que, no caso, restou devidamente comprovado
pela recorrente que a MC Assessoria não era uma empresa de existência meramente formal,
pois inclusive mantinha, no período fiscalizado, operações com terceiros (fornecedores,
instituições financeiras, etc), além de incidir em despesas próprias e de interesse das
contratantes.
O seguinte trecho do voto vencido do acórdão recorrido — mas que prevaleceu
quanto a este aspecto — esclarece o ponto, verbis:
“Não há controvérsia que a MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda. foi
constituída com propósito específico de assessorar as empresas do grupo econômico
nos seus serviços administrativos (atividades-meio), inclusive a Recorrente, Morena
Veículos Ltda.. Nesse sentido, não se limitando à folha salarial, presumível que as
outras despesas eram de interesse das contratantes e antecipadas pela MC Assessoria
em Gestão Empresarial Ltda.. Por exemplo, a MC Assessoria em Gestão Empresarial
Ltda. escriturou o pagamento do seguro de edifícios, embora não sendo proprietária de
Fl. 5858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

imóveis, conforme o opinativo da Ernst & Young, esclarecendo que "o rateio das
despesas é realizado com base na metragem da área pelas empresas".
Adicionalmente, as recorrentes afirmaram que "figuram entre as fornecedoras
da MC ASSESSORIA empresas de reconhecida credibilidade no mercado, a exemplo
de HSBC S/A, SODEXHO PASS DO BRASIL E COMÉRCIO LTDA., DELOITTE
CONSULTING, PROMEDICA PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS LTDA., dentre
outras entidades que negociaram e entabularam com a MC ASSESSORIA negócios
válidos e representativos operacional e economicamente.", inexistindo prova ou
indício em contrário.”
Ocorre que o relator do voto vencido, por considerar que a acusação fiscal estaria
amparada exclusivamente na simulação, concluiu que faltaria fundamentação para a glosa fiscal
efetuada, motivo pelo qual cancelou-a por inteiro. Segundo o voto vencido, caberia ao fisco
comprovar que o valor dos serviços faturados pela MC Assessoria contra a recorrente se
mostrassem excessivos ou discrepantes daqueles verificados no mercado, ou seja, caberia ao
fisco fazer prova do eventual “sobrefaturamento ou pretensa distribuição disfarçada de lucros”.
O voto vencido, neste aspecto, reduziu indevidamente o escopo da acusação fiscal.
Não se mostra correta a afirmação nele feita de que “não existiu questionamento sobre a efetiva
prestação de serviços, necessária e usual, nem do seu pagamento para MC Assessoria em
Gestão Empresarial Ltda”, e de que a ação fiscal “limita-se a discordância quanto ao valor do
serviço contratado, presumindo um sobrefaturamento”.
O seguinte excerto do Termo de Verificação Fiscal demonstra que, além da
acusação de simulação, o fisco deixou claro que “o mais importante” é que os serviços não
foram sequer comprovados pela recorrente, verbis:
“No curso deste procedimento fiscal, ficou comprovado, consoante conjunto
probatório vasto, que a empresa MC Assessoria presta os mesmos serviços outrora
prestados pelos funcionários integrantes do grupo econômico, porém, com elevado
custo para os optantes do lucro real. Ressalta-se que o mais importante é que os
serviços prestados não foram devidamente comprovados, através de relatórios de
atividades, requisito essencial para dedução das despesas nas empresas optantes
pelo lucro real. Outrossim, percebe-se que a indicação dos serviços prestados no
corpo das notas fiscais fora feita de forma genérica.” (grifei)
E foi precisamente esta a percuciente contribuição do conselheiro redator do voto
vencedor para o deslinde da questão, ao assinalar que há uma enorme distância entre o
afastamento da simulação da empresa prestadora de serviços MC Assessoria e a efetiva prova
da realização dos serviços alegadamente prestados.
Peço vênia para transcrever, neste aspecto, os excertos do voto vencedor que bem
demonstram este ponto, ao delimitar corretamente o espectro da acusação fiscal, verbis:
“De fato, não há que se falar em simulação da empresa prestadora de serviços
MC. E também é possível e usual a prestação de serviços compartilhados no bojo de
um mesmo grupo econômico. Mas daí a afirmar que a prestação dos serviços teria sido
confirmada em tese, entendo existir uma grande distância.
Fl. 5859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

A glosa não decorre apenas da suposta simulação, mas, antes disso, da não
comprovação das despesas faturadas e que seriam manipuladas pela MS Assessoria
em favor de um grupo mais amplo.
Questiona-se, nesse ponto, não a estrutura operacional da MC
propriamente dita isto foi afastado junto com a simulação mas sim a ausência de
comprovação dos critérios que teriam norteado a atribuição dos valores que
geraram as deduções das despesas nas empresas participantes dos "gastos
compartilhados".
Com efeito, de acordo com o artigo 299, são operacionais as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, e necessárias as despesas usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Não basta justificar somente a necessidade do gasto. Para que a despesa seja
dedutível, é imprescindível a sua comprovação, isto é, a despesa dedutível deve
possuir suporte em elementos probatórios convincentes da operação que lhe deu
causa, notadamente no caso de contratos de rateio de despesas (cost sharing) e/ou
de prestação de serviços.
[...]
Nessa linha de raciocínio, não basta, para comprovar uma prestação de
serviços rateados, apresentar um contrato amplo, que abrange dezenas de
atividades, mas que são controlados exclusivamente por meio de notas fiscais e
planilhas genéricas (fls. 528/532 e 533/639), ainda mais no bojo de uma
reestruturação para alocação de gastos comuns e compartilhados com empresas
do mesmo grupo.
Ora, a simples apresentação de planilhas e faturas que não permitem
averiguar os componentes do montante faturado, sua natureza e como foi
quantificado não é suficiente para comprovar o serviço tido por contratado.
Frisa-se que as notas fiscais emitidas pela prestadora para as contratantes
(dentre elas a Recorrente), além de não discriminarem os serviços desenvolvidos,
contendo apenas indicação genérica, também não permitem compreender o que
de fato foi executado.
Não é possível fazer uma relação entre as tarefas realizadas, o item do
contrato e formação dos preços finais mensais, impedindo a análise do que foi
exatamente faturado e como houve a formação da despesa para cada uma das
empresas tomadoras.
De se registrar, aqui, que a Recorrente não faz menção a qualquer
memoriais de cálculos, relatórios de horas gastas, time sheet ou materiais
utilizados ou consumidos que atestem a efetividade da prestação dos serviços,
apresentando apenas um contrato e notas genéricas desprovidos de articulação
lógica ou co-relação e que não provam os montantes contidos nas notas fiscais que
levaram a glosa.
Dessa forma, abro divergência para manter a glosa de despesas.”
Não se afigura correta, portanto, a posição defendida no voto vencido da decisão
recorrida, de que não teria havido questionamento fiscal sobre a efetiva prestação de serviços, e
Fl. 5860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

de que caberia ao fisco o ônus de comprovar o pretenso sobrefaturamento e a consequente
distribuição disfarçada de lucros, o que não logrou fazer. Tal equivocada posição, aliás, se
afigura bastante semelhante àquela adotada pela decisão paradigmática.
Ora, a acusação fiscal não é de distribuição disfarçada de lucros (hipótese esta em
que, aí sim, seria ônus do fisco demonstrar que os negócios entabulados ter-se-iam dado em
condições vantajosas à recorrente, e discrepantes daquelas verificados no mercado de livre
concorrência – conforme art. 464 do RIR/99). A autuação fiscal é de glosa de despesas não
comprovadas, com supedâneo legal especificamente no art. 299 do RIR/99, dispositivo este
fartamente referido no acórdão recorrido, tanto pelo voto vencido quanto pelo voto vencedor,
sendo nesta perspectiva, portanto, que o caso presente deve ser analisado.
E, nestas circunstâncias, é inteiramente do contribuinte o ônus de comprovar a
efetiva realização das despesas por ele contabilizadas. Ônus este do qual, consoante devidamente
assentado no voto vencedor do acórdão recorrido, o contribuinte não se desincumbiu.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso especial, e, no mérito, nego provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Esta Conselheira divergiu da I. Relatora quanto ao conhecimento do recurso
especial, reiterando o voto manifestado em face de outros dissídios jurisprudenciais suscitados
em face do mesmo paradigma aqui apresentado. Neste sentido é o voto vencido apresentado no
Acórdão no 9101-005.755:
A PGFN também discorda da admissibilidade do recurso especial da Contribuinte.
Entende que não foi demonstrada a similitude fática entre os acórdãos comparados.
Destaca que o acórdão recorrido está pautado no acervo fático demonstrado nestes
autos, e que pode não ser o mesmo do analisado no paradigma. Indica o seguinte
excerto do acórdão recorrido que evidenciaria esta constatação.
“Os argumentos da Recorrente são convincentes em tese, mas esta não
consegue comprovar que, na prática, os serviços eram efetivamente
prestados pela MC Assessoria como empresa independente.
Fl. 5861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

Até é possível admitir que os supostos funcionários da MC Assessoria
trabalhavam e as atividades eram realizadas - tanto é que a decisão recorrida
inclusive permitiu a dedução dos custos comprovados, proporcionalmente
ao faturamento das empresas envolvidas. Ocorre que a Recorrente não
logrou comprovar que a MC Assessoria existia de fato como empresa, já
que, na prática, mesmo após a sua constituição, as atividades permaneceram
sendo desenvolvidas pelas mesmas pessoas, no mesmo local, sob as mesmas
condições, ou seja, na prática nada mudou, era como se a MC Assessoria não
existisse. Não houve, assim, comprovação da despesa no montante pretendido
pela Recorrente, o que incluiria a margem de lucro pretensamente devida à MC
Assessoria.” (destaques da PGFN)
A divergência jurisprudencial arguída pela Contribuinte tem em conta o paradigma no
1302-001.663, que analisou glosa das mesmas despesas compartilhadas em face de
outra empresa do grupo – Norauto Veículos Ltda – e reconheceu a legitimidade e a
licitude da estrutura do CSC implementada através da MC Assessoria, bem como a
dedutibilidade das despesas decorrentes dos serviços por ela prestados.
O voto condutor do referido paradigma, porém, evidencia acusação fiscal distinta da
analisada nestes autos. Veja-se:
Dessa forma, segundo entendeu o AFRFB, a empresa MC ACESSORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA não se trataria de empresa real e atuante,
sendo, ao contrário, um mero canal pelo qual a recorrente desviava receitas por
ela auferidas, com o único propósito de reduzir a incidência da tributação sobre
sua renda.
Noutros dizeres, o negócio simulado verificado foi a própria criação de uma
empresa de assessoria comercial, transferindo para essa, parte do lucro da
recorrente, de forma que aquela pudesse tributá-lo na forma presumida, ou seja, a
MC ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA não existiria de fato,
o que havia era apenas uma simulação visando “maquiar” outra situação.
No entanto, a despeito das informações apresentadas pelo AFRFB, o qual
realizou trabalho de análise das documentações angariadas no decorrer do
expediente de fiscalização, entendo que não restou cabalmente comprovado nos
autos a real ocorrência de simulação nas condutas perpetradas pelas empresas
analisadas.
Importa rememorar que as constatações do AFRFB se deram a partir da
compilação de um conjunto de fatores que, no seu entender, não condiziam com
a prática comum de mercado.
Pontualmente, a autoridade fiscalizadora expõe no TVF que a suposta ocorrência
de simulação teria se evidenciado principalmente em virtude de (i) a empresa
MC Assessoria ter sido criada por iniciativa das empresas do grupo econômico,
(ii) haver uma flagrante capacidade de gerência dos sócios das empresas do
Grupo MC sobre a mencionada empresa de gestão, estando essa, inclusive,
instalada dentro das dependências físicas de uma das empresas do grupo
econômico e (iii) ter-se verificado que os valores supostamente cobrados pela
empresa MC Assessoria como remuneração dos serviços que essa
hipoteticamente prestava se mostravam demasiadamente elevados em relação
aos preços praticados no mercado.
Todavia, veja-se que o AFRFB não tratou de carrear aos autos nenhuma
informação mais detalhada capaz de comprovar o real intuito fraudulento da
empresa recorrente, sendo que, ao contrário, a autuação lavrada se valeu
unicamente de indícios que, aliás, não se tratam de condutas sequer ilícitas
dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
Fl. 5862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

Tendo em vista que a empresa prestadora de serviços de gestão se originou com
a finalidade de dar suporte técnico-administrativo às empresas componentes do
grupo econômico ao qual pertence, fica até possível concluir que sua criação se
tratou, na realidade, de uma regularização das atividades que antes eram
desempenhadas por funcionários de uma mesma empresa do mencionado grupo.
Posto de outro modo, uma vez que as empresas integrantes do grupo econômico
em questão se destinam à exploração do ramo de venda de automóveis, a criação
da empresa MC ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, com a
consequente transferência das competências de gestão e a concentração do corpo
de funcionários relacionados a tais competências, representou um passo rumo a
maior coesão e harmonização administrativa que é, aliás, inerente à figura dos
grupos econômicos e nada atenta contra a normativa tributária nacional.
Note-se, por exemplo, que embora o AFRFB tenha argumentado que as
operações de prestação de serviço registradas pelas empresas envolvidas nunca
tenham, de fato, ocorrido, não houve a juntada de qualquer indício robusto que
amparasse tal alegação. Ao contrário, vê-se que o AFRFB se limitou a apenas
apontar que as notas fiscais apresentadas pela recorrente trariam descrição
genérica e que, apenas por isso, não se tratariam de documentação hábil a
comprovar a real prestação dos serviços em questão.
O acórdão recorrido, de seu lado, pauta-se nas seguintes constatações fiscais, transcritas
em seu voto condutor:
Em 19 de novembro de 2012, a empresa Jubiabá Veículos Ltda foi
intimada através de Termo de Intimação Fiscal n° 0004, a apresentar o
relatório de atividades desenvolvidas pela empresa MC Assessoria em
Gestão Empresarial Ltda., respondendo inicialmente, de modo verbal,
através do procuraaor Sr. José Carlos dos Santos Campos, que não
dispunha de tal controle essencial para existência/dedutibilidade de
despesas contabilizadas e deduzidas da base de cálculo do lucro
tributável. Todavia, após diversos contatos, em 05 de dezembro de 2012,
o contribuinte apresentou arrazoado cujo teor versava sobre rol de
serviços genericamente prestados referente a "cada área operacional da
empresa, tais como, Contabilidade, Escritório pós-vendas, entre outros.
Frisa-se que as notas fiscais emitidas pela MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda para a Jubiabá Veículos não discriminam os serviços
desenvolvidos, contendo apenas indicação genérica de prestação de
serviços.. Conclui-se, portanto, que o arrazoado produzido não
demonstra quais serviços são realizados, os custos, tampouco a mão de
obra envolvida, não se prestando a comprovar a efetividade da
prestação, Outrossim, não se pode olvidar que as tarefas elencadas no
arrazoado, genericamente, são idênticas as prestadas por qualquer
funcionário em uma empresa.
(...)
Diante do acima exposto, restou comprovado que a empresa MC
Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, possui endereço cadastral no
mesmo local da Anira Veículos Ltda, bem como não possui qualquer
estrutura física/operacional condizente com uma empresa prestadora de
serviços, tais como, despesas de luz, aluguel, ou qualquer outra trivial à
atividade empresarial. Ressalta-se, que de acordo com a DRE 2007,
apresentada pela empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda,
só é possível observar despesas com pessoal (ordenados da
administração e bolsa de estagiários) e seus encargos, bem como,
pagamento de tributos.
Fl. 5863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

Constatou-se ainda, que a MC Assessoria em Gestão. Empresarial Ltda
iniciou suas atividades com a transferência de funcionários das
empresas para as quais prestaria serviço, cuja remuneração destes
alterou infimamente, com auferimento de receitas e elevada margem de
lucro.
Observa-se, por fim, mas não de forma exaustiva, que os funcionários da
empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, utilizam as
dependências físicas da empresa Morena Veículos Ltda, bem como,
oferecem os mesmos serviços que os prestados na lotação anterior
(empresas do grupo econômico), inclusive com mesmos proventos.
Merece ainda atenção o fato de que todo o atendimento a esta Auditoria
para prestação de informações ser realizado pela mesma pessoa, qual
seja,
Rita
dos
Santos
Campos, Supervisora Contábil do grupo. Estas afirmações estão
corroboradas pelos seguintes fatos, entre outros:
a) Envio das GFIP. por pessoa comum ao grupo sem alteração após a
constituição da MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda (Rosane
Ferreira
Andrade);
b) Envio das DIPJ por pessoa comum ao grupo sem alteração após a
constituição da MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda (Rita dos
Santos
Campos);
c) Manutenção dos proventos pagos antes da constituição da MC e após
a transferência dos funcionários acima mencionados em planilha;
d) Data de admissão dos funcionários na empresa MC Assessoria em
Gestão
Empresarial Ltda, convergente com a data de admissão na antiga
lotação
conforme dados obtidos, nos arquivos de folha de pagamento
apresentado pelas empresas do grupo investigado;
e) Ausência de relatórios de atividades comprovando a efetividade dos
serviços
prestados, requisito essencial à idoneidade da despesa contabilizada e
deduzida do lucro tributável, bem como, identificação; genérica dos
serviços
prestados no corpo das notas fiscais;
f) Gestão dos negócios realizada pelos mesmos responsáveis, quais
sejam, Srs. Modezil Ferreira de Cerqueira; Florisberto Ferreira de
Cerqueira, ambos quotistas/administradores das empresas investigadas
por esta Auditoria;
g) Prestação de serviços pela empresa MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda, apenas a empresas do grupo econômico com elevada
margem de lucro;
h) Endereço Cadastral similar/idêntico e comprovação posterior de
localização
no mesmo lugar entre a Anira Veículos Ltda e MG Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda, esta, sem qualquer estrutura física/operacional;
Fl. 5864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

i) Ausência de rubricas contábeis na empresa MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda, referentes a despesas convencionais observadas em
qualquer sociedade;
[...]
Do todo acima exposto, conclui-se que a constituição da empresa MC
Assessoria
em Gestão Empresarial Ltda, se deu apenas no papel, respeitando as
formalidades legais, todavia, restou comprovado que de fato a empresa
não existe e cumpre apenas seu objetivo de redução da tributação e
aumento da distribuição de lucros de forma ilícita/abusiva.
Insta salientar que esta conduta perpetrada pela empresa Jubiabá
Veículos
Ltda
tem como consequência a glosa de despesas com a referida prestação
de serviços e lavratura de Auto de Infração, referentes aos anos
calendário 2008 e 2009, conforme demonstrativo abaixo.
Além disso, o voto condutor do acórdão recorrido traz referências a outras verificações
fiscais presentes nestes autos:
A decisão recorrida ressaltou também os seguintes fatos apurados pela
autoridade autuante, para então concluir (grifamos):
• a empresa MC Assessoria iniciou suas atividades com 46 funcionários (dados
limitados até 11/06/2007), sendo que 42 deles oriundos do próprio grupo
econômico, conforme mostra a planilha de fls. 38/39;
• ainda de acordo com os citados arquivos de folha de pagamento, os
funcionários transferidos das empresas do grupo econômico para a empresa MC
Assessoria em Gestão Empresarial Ltda continuaram a receber, em sua grande
maioria, os mesmos proventos e não tiveram alteração do cargo após
transferência. Nota-se também que todos os funcionários transferidos, bem
como os novos contratados pela MC Assessoria, trabalham fisicamente nas
dependências da empresa Morena Veículos Ltda, que inicialmente a
constituiu, juntamente com a Norauto Caminhões Ltda, Norauto Veículos
Ltda, Anira Veículos Ltda e Jacuípe Veículos Ltda;
• o autuante compareceu ao endereço cadastral da empresa Anira Veículos
Ltda e constatou que a empresa MC Assessoria está localizada fisicamente nas
dependências daquela, no segundo andar. Inquirido acerca da localização da
empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, o Sr. Aurivalter C. P.
Silva Júnior, Diretor Executivo da Anira Veículos Ltda. se limitou a dizer que a
mesma funciona numa sala, com uma mesa e algumas cadeiras e que não há
responsável pela gerência naquele local;
• a autoridade fiscal lavrou Termo de Intimação Fiscal n° 0004, cuja ciência ao
contribuinte (Jubiabá Veículos Ltda) se deu de forma pessoal, contendo
constatação acerca do que fora observado na visita acima mencionada, todavia,
não houve qualquer manifestação por parte da empresa. Salienta-se também que
a Sra. Rita dos Santos Campos, Supervisora Contábil do grupo, corroborou a
informação de que os funcionários lotados na área contábil/financeira,
inclusive staff, das empresas investigadas nesta auditoria trabalham nas
dependências da empresa Morena Veículos Ltda., exceção feita aos
funcionários da empresa TV Subaé Ltda, localizada no município de Feira de
Santana – Bahia;
Fl. 5865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

• a empresa MC Assessoria foi intimada pessoalmente a apresentar cópias das
contas de luz e aluguel, bem como informar motivo da constituição da empresa,
já que funciona no mesmo local e dispõe de quadros societário idêntico ao das
empresas tomadoras do serviço. Em resposta a intimação fiscal, a empresa MC
informa que não possui contas de luz, utilizando, portanto, a energia da
cedente Anira Veículos Ltda. Apresenta ainda, contrato de cessão de uso sem
ônus do espaço físico referente ao imóvel localizado a Via Urbana, n° 5.520,
Centro Industrial de Aratu, Cia Sul, Simões Filho Bahia, de propriedade da
empresa Anira Veículos Ltda. Em relação ao motivo da constituição da citada
empresa, o contribuinte alega que a sociedade foi criada para promover gestão
integrada dos partícipes do grupo econômico, entre outros;
• a escrita contábil da empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda
mostra que os saldos das contas de luz e aluguéis estão zerados, ou seja, não
apresentaram movimentação, tendo estas contas apresentado o mesmo padrão
em 2008 e 2009;
• em 19 de novembro de 2012, a empresa Jubiabá Veículos Ltda foi intimada,
através de Termo de Intimação Fiscal n° 0004, a apresentar o relatório de
atividades desenvolvidas pela empresa MC Assessoria, respondendo
inicialmente, de modo verbal, através do procurador, Sr. José Carlos dos
Santos Campos, que não dispunha de tal controle, essencial para
existência/dedutibilidade de despesas contabilizadas e deduzidas da base de
cálculo do lucro tributável. Todavia, após diversos contatos, em 5 de dezembro
de 2012 o contribuinte apresentou arrazoado cujo teor versava sobre rol de
serviços genericamente prestados referente a cada área operacional da
empresa, tais como, Contabilidade, Escritório pós-vendas, entre outros. Frisa-se
que as notas fiscais emitidas pela prestadora para a contratante não
discriminam os serviços prestados, contendo apenas indicação genérica de
prestação de serviços. Conclui-se, portanto, que o arrazoado produzido não
demonstra quais são os serviços oferecidos, os custos, tampouco a mão de obra
envolvida, não se prestando a comprovar a efetividade da prestação. Outrossim,
não se pode olvidar que as tarefas elencadas no arrazoado, genericamente, são
idênticas as prestadas por qualquer funcionário em uma empresa;
• analisando-se as DIPJ, ano calendário 2007 a 2009, ficha 03, página 02, das
diversas empresas do grupo, constata-se que a responsável pelo preenchimento
das informações ali contidas é a Sra. Rita dos Santos Campos, Supervisora
Contábil do grupo, anteriormente lotada na empresa Morena Veículos Ltda e
transferida para a empresa MC Assessoria. Destaque-se que o correio
eletrônico informado nas DIPJ citadas é idêntico, qual seja, CONTABILIDADE@MORENAVEICULOS.COM.BR;
• converge ainda, na linha de artificialidade na constituição da MC Assessoria
em Gestão Empresarial Ltda o fato do contato informado na GFIP da empresa
Jubiabá Veículos Ltda ser a Sra. Rosane Ferreira Andrade, Supervisora de
Pessoal, admitida no quadro de funcionários da Morena Veículos Ltda em
17/06/1997 e transferida para a MC Assessoria em 01/06/2007;
• a despeito da MC Assessoria ter sido constituída para promover gestão
integrada dos partícipes do grupo econômico sequer é responsável pelo envio
da GFIP da Jubiabá Veículos Ltda, tarefa esta realizada pelo próprio
impugnante e, em alguns meses pela Morena Veículos (novembro, dezembro e
décimo terceiro de 2009). Constatou-se também que a MC Assessoria sequer
envia sua própria GFIP, em alguns meses, tarefa esta realizada pela empresa
Morena Veículos Ltda;
• estas constatações demonstram cabalmente, no mínimo, a confusão
patrimonial que existia entre as empresas acima citadas;
Fl. 5866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

• assim, resta comprovado que a empresa MC Assessoria possui endereço
cadastral no mesmo local da Anira Veículos Ltda, não possui qualquer estrutura
física/operacional condizente com uma empresa prestadora de serviços, tais
como despesas de luz, aluguel, ou qualquer outra comum à atividade
empresarial. Ressalta-se que de acordo com a DRE 2007, apresentada pela
empresa MC Assessoria, só é possível observar despesas com pessoal
(ordenados da administração e bolsa de estagiários) e seus encargos, bem como
pagamento de tributos;
• constatou-se, ainda, que a MC Assessoria iniciou suas atividades com a
transferência de funcionários das empresas para as quais prestaria serviço, cuja
remuneração destes alterou infimamente, com auferimento de receitas e elevada
margem de lucro;
• observa-se, por fim, que a empresa MC Assessoria utiliza as dependências
físicas da empresa Morena Veículos Ltda, bem como presta os mesmos serviços
que os funcionários transferidos prestavam na lotação anterior (empresas do
grupo econômico), inclusive com mesmos proventos. Atente-se ainda para o fato
de que todo o atendimento a esta Auditoria, para prestação de informações, foi
realizado pela mesma pessoa, qual seja, Rita dos Santos Campos, Supervisora
Contábil do grupo. Estas afirmações estão corroboradas, entre outros, pelos
seguintes fatos:
a) envio das GFIP por pessoa comum ao grupo (Rosane Ferreira Andrade), sem
alteração após a constituição da MC Assessoria;
b) envio das DIPJ por pessoa comum ao grupo (Rita dos Santos Campos) sem
alteração após a constituição da MC Assessoria;
c) manutenção dos proventos pagos antes da constituição da MC e após a
transferência dos funcionários mencionados na planilha;
d) data de admissão dos funcionários na empresa MC Assessoria convergente
com a data de admissão na antiga lotação conforme dados obtidos nos arquivos
de folha de pagamento apresentado pelas empresas do grupo investigado;
e) ausência de relatórios de atividades comprovando a efetividade dos serviços
prestados, requisito essencial à idoneidade da despesa contabilizada e deduzida
do lucro tributável, bem como, identificação genérica dos serviços prestados no
corpo das notas fiscais;
f) gestão dos negócios realizada pelos mesmos responsáveis, quais sejam, Srs.
Modezil Ferreira de Cerqueira e Florisberto Ferreira de Cerqueira, ambos
quotistas/administradores das empresas investigadas por esta auditoria;
g) prestação de serviços pela empresa MC Assessoria apenas a empresas do
grupo econômico com elevada margem de lucro.
h) endereço cadastral similar/idêntico e comprovação posterior de localização
no mesmo lugar entre a Anira Veículos Ltda e MC Assessoria, está última sem
qualquer estrutura física/operacional;
i) ausência de rubricas contábeis na empresa MC Assessoria, referentes a
despesas convencionais observadas em qualquer sociedade;
• esta Auditoria comprovou ao término deste Termo de Verificação Fiscal que a
empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda não existe de fato, tendo
sido constituída apenas com fito de reduzir tributos e maximizar distribuição de
Fl. 5867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

lucros aos quotistas, utilizando-se do instituto da simulação para consecução
dos objetivos.
(...)
Do todo acima exposto, conclui-se que a constituição da empresa MC Assessoria
se deu apenas no papel, respeitando as formalidades legais, todavia, restou
comprovado que de fato a empresa não existe e cumpre apenas seu objetivo de
redução da tributação e aumento da distribuição de lucros de forma ilícita.
Note-se que a justificativa apresentada pelo impugnante de que a MC Assessoria
foi criada para prover as empresas do Grupo empresarial MC, composto de uma
dezena de empresas do ramo do varejo automotivo, do qual faz parte a Jubiabá
Veículos Ltda., nas necessidades de serviços-meio e back office (serviços
contábeis, de recursos humanos, tecnologia da informação, serviços gerais,
dentre outros tipicamente abrangidos em estrutura de serviços compartilhados),
através de uma Central de Serviços Compartilhados e central de compras, como
estratégia de gestão, eficiência e plataforma para a expansão das atividades e
negócios do grupo empresarial, não é hábil para infirmar a alegação do
autuante de que a criação da referida empresa se deu apenas no papel,
respeitando as formalidades legais, mas que de fato a empresa não existe, com o
objetivo claro de redução da carga tributária das empresas do Grupo
empresarial tributadas pelo lucro real e a maximização da distribuição dos
lucros e dividendos por parte da empresa artificialmente criada, tributada pelo
lucro presumido.
Não se trata de discutir o direito de auto-organização do contribuinte,
destacando-se, inclusive, que a citada Central de Serviços Compartilhados
mencionada pelo impugnante poderia ser criada como um departamento de
qualquer uma das empresas do Grupo Empresarial, para efetuar os
mencionados serviços-meio e back office para todas as empresas do Grupo, e ter
os seus custos repartidos entre as diversas empresas, ou mesmo com a criação
de uma outra empresa – que de fato existisse –, desde que isso representasse
uma efetiva redução dos custos gerais. Não há, entretanto, qualquer lógica
empresarial na criação de uma empresa, com o objetivo de lucro, para prestar
serviços apenas para as empresas do Grupo, tributadas pelo lucro real,
onerando-as demasiadamente.
Atente-se, ainda, que conforme informa o autuante, o impugnante não
comprovou que os serviços foram efetivamente prestados (a indicação dos
serviços prestados no corpo das notas fiscais foi feita de forma genérica),
através dos relatórios de atividades desenvolvidas na atividade comercial,
requisito essencial à idoneidade da despesa contabilizada e deduzida do lucro
tributável, sobretudo por se tratar de empresas de um mesmo grupo econômico.
Este fato, por si só, já justificaria a glosa das despesas com a suposta prestação
de serviços.
Ademais, entendo que o conjunto de fatos levantados pela Fiscalização,
transcritos resumidamente neste voto, e minuciosamente detalhados no Termo de
Verificação Fiscal, comprovam claramente que a Jubiabá Veículos Ltda,
juntamente com as demais empresas do Grupo, simulou a prestação dos
referidos serviços cumprindo as formalidades legais, com objetivo claro de
redução da carga tributária e maximização da distribuição dos lucros e
dividendos, de modo que o negócio realizado aparentemente, ou, simulado, não
subsistirá, e seus resultados não poderão ser oponíveis ao Fisco.
[...] (destaques do original)
Fl. 5868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

Observe-se, ainda, estar consignado no acórdão recorrido que a defesa da Recorrente se
limita a fazer afirmações sem, efetivamente, provar que, no caso, a existência da MC
Assessoria trouxe alguma alteração material (prática) no panorama das atividades
exercidas e das relações jurídicas criadas a partir de sua suposta constituição. Já no
paradigma, o cancelamento da exigência está pautado, também, nas seguintes provas
apresentadas:
Há que se mencionar, outrossim, que a recorrente trouxe aos autos – em fls.
2.916/3.121 – uma série de documentos a fim de corroborar suas alegações
quanto à regularidade e efetiva existência das operações tidas como simuladas
pelo AFRFB, juntando, inclusive, contratos que detalham as condições da
prestação de serviços de assessoria e gestão que deviam ser desempenhados pela
MC Assessoria Ltda.
Além disso, a Contribuinte ainda carreou documentos produzidos por outras
pessoas jurídicas, tendo apresentado, em fls. 2.928/2.967, laudos de
procedimentos de auditoria da empresa MC Assessoria e Gestão Ltda, os quais
dão conta de informações sobre a atividade da empresa, seus funcionários e
patrimônio. Em tais documentos fica demonstrado que a dita pessoa jurídica não
apenas desempenhava funções compatíveis com aquelas previstas nos contratos
com as empresas do Grupo MC, como também realizava transações que
corroboram a efetividade dessas funções como, por exemplo, a aquisição de
material e a remuneração de empregados.
O entendimento do voto condutor do acórdão recorrido, a partir da acusação fiscal e das
provas dos autos, foi no sentido de que a Contribuinte não logrou provar a efetiva
prestação de serviços por MC Assessoria, sendo que os encargos decorrentes de
funcionários desta, e que, na verdade, trabalhavam para as empresas envolvidas, foram
admitidos como despesas destas.
Pauta-se em acusação fiscal que destaca: i) a não apresentação de relatórios de
atividades da empresa de assessoria, com especificação de custos e mão de obra-
envolvidos, ausentes nas notas fiscais de serviço e no rol de serviços genericamente
apresentado, inclusive correspondentes a tarefas de funcionários da fiscalizada; ii)
localização formal em endereço de outra empresa do grupo (Anira Veículos) cujo
diretor relata as parcas instalações da empresa de assessoria, inexistência de encargos de
luz, aluguel ou outros distintos de despesas com pessoal transferido de empresas do
grupo (42 dos 46 empregados), contratados com a mesma remuneração e trabalhando
nas dependências de empresas do grupo (Morena Veículos e TV Subaé), apesar da
cobrança de serviços das empresas do grupo com elevada margem de lucro; iii) a
mesma supervisora contábil representando as empresas do grupo e a empresa de
assessoria, além da GFIP ser apresentada pela própria fiscalizada e a GFIP da empresa
de assessoria ser transmitida por outra empresa do grupo (Morena Veículos); iv) gestão
dos negócios pelos mesmos quotistas; v) prestação de serviços pela empresa de
assessoria apenas a empresas do grupo. Indica-se a existência, minimamente, de
confusão patrimonial, mas conclui-se pela inexistência de fato da empresa de
assessoria, constituída apenas com fito de reduzir tributos e maximizar distribuição de
lucros aos quotistas, utilizando-se do instituto da simulação para consecução dos
objetivos. Ressalva-se a possibilidade de uma central de serviços compartilhados, mas
afirma inexistência lógica na criação de uma empresa para oneração excessiva de
empresas do grupo tributadas no lucro real sem a comprovação da efetiva prestação dos
serviços.
Já o paradigma reputa insuficiente para demonstração de simulação a constatação de
que MC Assessoria foi criada por iniciativa das empresas do grupo econômico, a
gerência dos sócios das empresas do Grupo MC sobre a empresa de assessoria e sua
instalação nas dependências físicas de uma das empresas do grupo, e o fato de a
remuneração dos serviços ser demasiadamente elevada em relação aos preços praticados
no mercado. Cogitou da necessidade de constituição da empresa de assessoria para
Fl. 5869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

regularização das atividades que antes eram desempenhadas por funcionários de uma
mesma empresa do mencionado grupo e demandou prova de que as operações de
prestação de serviço não teriam ocorrido ou, ao menos, algum indício robusto que
amparasse tal alegação.
Assim, os casos comparados se distinguem precisamente nesta demandada prova de que
as operações de prestação de serviço não teriam ocorrido ou, ao menos, algum indício
robusto que amparasse tal alegação. A acusação fiscal veiculada nos presentes autos traz
estes elementos e eles convenceram o Colegiado a quo para manutenção da exigência,
ao passo que sua ausência no paradigma foi determinante para restabelecimento das
despesas glosadas.
Há, portanto, evidências suficientes de que as acusações fiscais examinadas nos
acórdãos comparados se distinguiu em elementos determinantes para o convencimento
dos Colegiados que os apreciaram.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas
as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando
o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da
divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica
um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato
sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva,
1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência,
quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos
paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado
geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não
coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial
da Contribuinte. (destaques do original)
Neste caso específico ainda há outra objeção ao conhecimento do recurso especial
porque a Contribuinte inicialmente se opõe à exigência de critério de rateio na presente hipótese
e o voto vencedor do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, embora se alinhe à
interpretação do paradigma quanto à inexistência de simulação na criação de uma empresa de
assessoria comercial, transferindo para essa, parte do lucro da recorrente, de forma que aquela
pudesse tributá-lo na forma presumida, ou seja, a MC ASSESSORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA não existiria de fato, mantém a exigência porque indispensável a
demonstração do critério de rateio, vez que as notas fiscais emitidas pela prestadora para as
contratantes (dentre elas a Recorrente), além de não discriminarem os serviços desenvolvidos,
contendo apenas indicação genérica, também não permitem compreender o que de fato foi
executado.
Fl. 5870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

Assim, a divergência jurisprudencial somente se estabeleceria no suposto de que o
Colegiado que proferiu o paradigma, ao cancelar a exigência por ausência de prova da simulação
na prestação de serviços por MC Assessoria, sem cogitar da necessidade de um critério de rateio
para a espécie, adotou interpretação da legislação distinta do acórdão recorrido, no qual a glosa
foi mantida por falta desta especificação.
Ocorre que sob esta ótica admitir-se-ia a discussão, nesta instância especial, de um
fundamento autônomo do acórdão recorrido que não foi enfrentado no paradigma. Não é
possível inferir, caso presente esse debate no paradigma, qual solução teria sido dada pelo outro
Colegiado do CARF. Note-se que para confrontar esta exigência, a Contribuinte desenvolve
extenso arrazoado para afirmar a inaplicabilidade de critério de rateio na hipótese de contratação
de prestação de serviços. Logo, há mais um ponto de dessemelhança específico entre os acórdãos
aqui comparados, que impediria a formação do dissídio jurisprudencial.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.
No mérito, esta Conselheira acompanha a I. Relatora.
Vale observar que a discussão decorre da premissa principal, de que não restou
provada a prestação de serviços pela MC Assessoria. Foi sob esta ótica que a autoridade
lançadora atribuiu, proporcionalmente à receita bruta, os recolhimentos promovidos pela MC
Assessoria, assim reduzindo os valores devidos por cada uma das empresas do grupo em razão
da glosa das despesas. E também foi sob esta ótica que a autoridade julgadora de 1a instância,
acolhendo argumentos subsidiários da impugnação, rateou entre as empresas do grupo as
despesas comprovadas em seu favor, ainda que não provada a prestação de serviços pela MC
Assessoria. Assim consta daquela decisão (e-fls. 4415/4480):
O impugnante alega que o Fisco assim como imputou os valores de IRPJ e CSLL pagos
pela MC Assessoria às empresas contratantes, inclusive o impugnante, para reduzir os
montantes relativos à lavratura dos autos de infração, para ser coerente deveria fazê-lo
igualmente quanto aos demais tributos federais, inclusive PIS/Cofins e contribuições
sociais, além de atribuir às contratantes também as despesas incorridas pela própria MC
Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, nos mesmos percentuais utilizados para o
rateio do IRPJ e CSLL.
É certo que legislação do imposto de renda exige não só a comprovação da efetividade
de uma determinada despesa, mas também é de fundamental importância que haja
elementos hábeis a comprovar que tais despesas possuem as características de
necessidade e normalidade à atividade da empresa e à manutenção de sua fonte
produtora, nos termos do art. 299 do RIR/1999, conforme transcrição:
[...]
Quanto ao PIS e Cofins pagos pela MC Assessoria não há como deduzi-los na apuração
do lucro real da empresa autuada, por não se tratarem de despesas necessárias nos
termos do art. 299 do RIR/1999.
Entretanto, as despesas que a própria autoridade fiscal reconhece que existem e que
devem ser rateadas pelas empresas do grupo, devem ser a estas imputadas segundo o
mesmo critério utilizado para o rateio do IRPJ e CSLL.
Assim, as despesas da MC Assessoria a serem rateadas entre as empresas do Grupo
Empresarial (extraídas da DRE), a despesa imputada à Morena Caminhões Ltda
Fl. 5871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.733827/2012-15

(percentuais extraídos dos demonstrativos 1 e 2 do Termo de Verificação Fiscal, fl.
62/63), e a despesa glosada mantida neste acórdão estão indicadas na tabela a seguir:
[...]
Desta forma devem ser recalculados o IRPJ e a CSLL devidos em razão da redução das
despesas glosadas, conforme demonstrativos a seguir.
Na medida em que a Contribuinte não logrou provar a efetiva prestação de
serviços por MC Assessoria, mas apenas a existência de despesas em seu favor, à míngua de uma
definição contratual de critério de rateio, descabe qualquer discussão acerca do rateio com base
na receita bruta promovido pela autoridade julgadora de 1a instância, inclusive porque descabe,
aqui, qualquer reformatio in pejus.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 5872
DF CARF MF
Documento nato-digital